Tribunal: TJMT
Processo: 1006729-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006729-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADRIANA CERES NOGUEIRA PAIM
AGRAVADO: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA
Processo na origem :
EMBARGOS A EXECUÇÃO n. 11631-95.2013.811.0003, 731175, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por Adriana Ceres Nogueira Paim, de decisão que nos Embargos à Execução opostos contra Wavinton José Soares da Silva, rejeitou o pedido de impenhorabilidade do imóvel descrito na matrícula n. 51.752, do CRI de Rondonópolis e determinou a expedição de novo mandado de penhora e avaliação do imóvel.
Sustenta, inicialmente, que a decisão que indeferiu a impenhorabilidade carece de fundamentação, em particular, no que toca ao disposto na Lei n. 8.009/90 e jurisprudência adotada pelo STJ.
No mérito, explica que o imóvel é seu único bem e que atualmente serve de moradia de seu filho e nora. Reforça, assim, que o imóvel é de uso da entidade familiar.
Requer a concessão da justiça gratuita e a suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, com o cancelamento da penhora na matrícula do imóvel n. 51.752, do CRI de Rondonópolis.
É o relatório.
Decido.
De início, a agravante postula a concessão da justiça gratuita. Com efeito, os documentos colacionados, a princípio revelam a incapacidade econômica para suportar os custos do presente recurso. Desta feita, concede-se o benefício para este recurso.
Por sua vez, pretende a agravante a suspensão da decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel com matrícula n. 51.752, e determinou a penhora e avaliação do bem.
Para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Com efeito, no que toca a penhora do referido imóvel, verifica-se que a discussão já foi levada no Agravo de Instrumento n. 16852/2015, que restou assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMÓVEL URBANO ALUGADO - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - ÚNICO IMÓVEL - CONTRATO DE ALUGUEL - RENDA UTILIZADA PARA ALUGUEL DE OUTRO IMÓVEL - PROVA SUFICIENTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação.
Assim, se o único imóvel do devedor encontra-se locado, há como estender a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90, porque a renda auferida com a locação se destina a outra moradia da família.
Conquanto a particularidade anotada no referido recurso fosse a utilização do imóvel como locação com renda revertida a ora agravante, agora, ao que parece, o imóvel se encontra ocupado pelo seu filho e nora.
Nesse caso, a princípio, o imóvel, que tem indicativo de ser o único em nome da agravante, é utilizado em benefício familiar, circunstância que revela os requisitos para a concessão da tutela postulada.
Posto isso, concede-se a liminar a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo seu mérito.
Comunique-se ao Juízo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator